Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. SEMÁFORO COM SINAL INTERMITENTE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Acidente de trânsito. Ausência de fundamento novo. Descumprimento do dever de cuidado. A sentença entendeu que não havia hierarquia entre as vias de circulação no trânsito. O acordão entendeu que, apesar da inexistência de hierarquia, em razão de o semáforo estar amarelo, restou demonstrada a inobservância da preferência, e, pois, subsiste a violação das normas de circulação. Não há fundamento novo que enseje a aplicação do art. 10 do CPC, mas apenas interpretação dos mesmos fatos sobre os quais as partes já discutiram na origem. Não cabe, pois, alegar violação ao contraditório.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.